Tribunal: TJSP
Processo: 2201036-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que deu provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Financiamento Estudantil – Tutela de urgência concedida à autora, ora agravada, a fim de que a instituição de ensino cumpra com suas obrigações previstas no "programa Uniesp Paga" – Cabimento – Possibilidade quanto ao cumprimento da determinação judicial,

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que deu provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Financiamento Estudantil – Tutela de urgência concedida à autora, ora agravada, a fim de que a instituição de ensino cumpra com suas obrigações previstas no "programa Uniesp Paga" – Cabimento – Possibilidade quanto ao cumprimento da determinação judicial, mediante regular pagamento das parcelas do financiamento estudantil, de acordo com o compromisso firmado com a aluna – Decisão mantida Regimental não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2201036-64.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Mauá, em que são agravantes FUNDO
DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IESP, são agravados ADRIANA REGINA CALIXTO LIMA, BANCO DO BRASIL S/A e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
(FIDC- NP MULTIMERCADO UNP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201036-64.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 40405
AGRAVO REGIMENTAL No: 2201036-64.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: MAUÁ
AGVTES.: UNIESP S.A E OUTRAS
AGVDA.: ADRIANA REGINA CALIXTO LIMA
INTDO.: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO REGIMENTAL
Interposição contra decisão
monocrática da Relatora que deu provimento a agravo de
instrumento Razoabilidade Financiamento Estudantil Tutela
de urgência concedida à autora, ora agravada, a fim de que a
instituição de ensino cumpra com suas obrigações previstas no
“programa Uniesp Paga” Cabimento Possibilidade quanto ao
cumprimento
da
determinação
judicial,
mediante
regular
pagamento das parcelas do financiamento estudantil, de acordo
com o compromisso firmado com a aluna
Decisão mantida
Regimental não provido
Trata-se de agravo regimental tirado por Uniesp S.A. e outras
contra a decisão monocrática, de minha relatoria, que deu provimento ao recurso
interposto por Adriana Regina Calixto Lima, no sentido de que a corré Uniesp
cumpra com seu dever contratual previsto no programa “Uniesp Paga”, bem como
para que o agente financeiro responsável, Banco do Brasil S.A., se abstenha em
proceder à negativação do nome da autora, ora agravada, nos cadastros de maus
pagadores, relativamente ao contrato de financiamento estudantil discutido nestes
autos (nr.686.301.035), e que seja suspensa os descontos incidentes na conta
corrente, sob pena de multa de R$ 1.000,00, a cada desconto indevido, limitado a
R$ 15.000,00.
Aduz a agravante que o cumprimento quanto à amortização das
parcelas do Financimaneot Estudantil está relacionado a uma OBRIGAÇÃO DE
FAZER e não de dar., de modo que o o pagamento diretamente à Impugnada,
conforme informado anteriormente, poderá desvirtuar a finalidade da prestação
jurisdicional. No mais, propugna a suspsne~são dos efeitos da liminar.
Entretanto, não há qualquer fundamento para afastar o
entendimento da r. decisão monocrática proferida, mormente diante das
alegações trazidas neste recurso, as quais, além de parcialmente desconexas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201036-64.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
que restou decidido, sequer infirmam a probabilidade do direito da autora quanto
ao estrito cumprimento do programa “Uniesp Paga”, tampouco refuta o receio de
dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, especificamente quanto aos
descontos relacionados ao FIES.
Nesse sentido, conforme restou decidido pela r. decisão
monocrática: “(...) a probabilidade do direito da agravante está respaldada em
notificação endereçada à instituição de ensino, oportunidade em que não só
reconheceu o enquadramento da agravante em relação ao programa, mas
também afirmou o encaminhamento dos valores pendentes “ao departamento
responsável” (pág. 45).
Sem prejuízo disso, percebe-se que a agravante vem sofrendo
reiterados descontos em sua conta corrente, os quais comprometeram
integralmente os recursos lá existentes (págs. 47/51), ao passo que, ao ser
questionado sobre a suspensão dos débitos realizados, diante da promessa da
Uniesp em regularizar os pagamentos, o preposto da instituição financeira não
trouxe qualquer esclarecimento específico a respeito (pág. 54).
Desta feita, sem desprezar a análise oportuna quanto ao efetivo
cumprimento das obrigações relacionadas ao Programa Uniesp Paga, entendo
que, por ora, há elementos suficientes para que a corré Uniesp cumpra com seu
dever contratual em arcar com o pagamento das parcelas relativas ao Fies, sem
prejuízo da proibição por parte da instituição financeira em proceder às cobranças
e indicar o nome da autora nos cadastros de maus pagadores, inclusive como
forma de conferir eficácia à pretensão deduzida na inicial” (págs. 27/29).
Por oportuno, como ocorre no presente caso, o C. STJ já
pronunciou que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021,
§ 3o, do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento
novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão
agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua
manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt
no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201036-64.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
E, assim decidindo, não há o que se falar em ofensa a nenhum
dos dispositivos de lei citados pelo agravante, servindo a assertiva até para
propósitos de prequestionamento.
Por fim, advertido às partes que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora